Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0752874-46.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA CARNEIRO BOTTENTUIT EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 10 (dez) dias, já contado em dobro, nos termos do art. 1.023, § 2o, c/c art. 183 ambos do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator